Tribunal: TJBA
Processo: 8003477-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003477-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: HELOISA CAZAES MARTINEZ

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FRAUDE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a reativação do plano da parte autora e a continuidade de seu tratamento oncológico com fornecimento do medicamento prescrito, sob pena de multa.

II. Questão em discussão: Discute-se a legitimidade da decisão que garantiu a manutenção do plano de saúde à beneficiária em tratamento oncológico contínuo, à luz da alegação de fraude contratual, da urgência do tratamento médico e da proteção aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

III. Razões de decidir: A parte agravada comprovou ser portadora de câncer, com tratamento oncológico em curso, caracterizando a urgência e a verossimilhança das alegações. A interrupção do tratamento comprometeria diretamente a saúde e a vida da paciente, revelando perigo de dano irreparável. A alegação de fraude contratual demanda instrução probatória, sendo incabível sua apreciação definitiva na via estreita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É vedado o cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento de doença grave. A alegação de fraude na contratação não justifica, por si só, a interrupção da cobertura médica, exigindo dilação probatória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003477-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED e como agravada HELOISA CAZAES MARTINEZ.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça